Tribunal: TJDFT
Processo: 0732989-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Processo : 0732989-17.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 103965030 e 105264318 dos autos originários n. 0747596-84.2021.8.07.0016) que determinou emenda à inicial para comprovar a solicitação prévia ao banco agravado, a fim de iniciar a liquidação provisória da sentença coletiva da ACP 94-008514-1. Fundamentou o juízo de origem: A parte autora solicita que o Banco seja intimado a apresentar as cédulas de créditos rurais contratadas, CRPH no 87/00331-7 e CRH no 88/00300-0, além dos extratos, para o início da liquidação da sentença. O STJ decidiu no recurso de repercussão geral, REsp 1349453/MS, o qual possui efeito vinculante, nos termos do art. 1.039 do CPC, que é necessária a comprovação de anterior pedido administrativo prévio, com recolhimento das custas do serviço. [...] No caso, o autor não juntou o requerimento prévio ao Banco, nem comprovou eventual custo do serviço. Assim, fica o autor intimado a comprovar a solicitação prévia ao banco réu. Os agravantes sustentam a desnecessidade de apresentar requerimento prévio à instituição financeira. Sustentam que o julgado mencionado na decisão agravada não se adequa ao caso, pois não é específico de cédula rural e os agravantes não almejam medida preparatória para instruir a ação principal. Salientam que o TJDFT autoriza a liquidação por arbitramento da ACP 94.008514-1 com base no art. 510 do CPC, bem como permite a intimação do agravado para apresentar os extratos das cédulas rurais vinculadas ao julgamento da aludida ACP, nos moldes do art. 524, §§ 3o, 4o e 5o do CPC. Pedem a concessão da tutela de urgência e, no mérito, a reforma da decisão para dispensar a apresentação de solicitação administrativa pelos agravantes. Decido. Admito o agravo de instrumento contra o ato decisório proferido em fase de liquidação de sentença, consoante previsão do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. Na origem, trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública no 94.0008514-1, que condenou, solidariamente, o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), como índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990. Requereram, entre outros pedidos, a inversão do ônus da prova e intimação do Banco do Brasil para a juntada dos contratos e extratos bancários vinculados às operações CRPH no 87/00331-7 e CRH no 88/00300-0, sob pena das cominações estabelecidas no art. 524, §§ 3°, 4° e 5°, do CPC. O juízo originário entendeu necessário comprovação de prévio requerimento administrativo, tendo em vista o julgamento exarado pelo STJ no REsp 1.349.453/MS, sob o rito dos recursos repetitivos. Todavia, tratando-se de liquidação de sentença, não se aplica o REsp 1.349.453/MS, cujo entendimento firmado se refere ao cabimento da ação cautelar de exibição de documentos como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, desde que atendidos os requisitos indicados: (i) a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes; (ii) a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável; e (iii) o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. Esse entendimento tem sido adotado neste eg. Tribunal. Vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DESNECESSÁRIO O ESGOTAMENTO PRÉVIO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS. DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PRESTAR INFORMAÇÕES ACERCA DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DO CLIENTE. RECURSO PROVIDO. A comprovação de solicitação prévia no âmbito administrativo não é requisito essencial para o deferimento do pedido incidental de exibição de documentos apresentado em liquidação provisória de sentença, situação diversa da ação cautelar de exibição de documentos. Mostra-se adequado o pedido de liquidação do julgado na hipótese em que é imprescindível a consulta a dados e documentos que estão em poder da instituição financeira. (Acórdão 1273657, APC 0738753-49.2019.8.07.0001, Rel. Desembargadora Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, julgado em 19/8/2020, DJe 26/8/2020. Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS DE EVOLUÇÃO. PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. PRETENSÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DISTINÇÃO. INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. 1. Ao largo da discussão relacionada à aplicabilidade ou não do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, questão ainda não avaliada na origem, é certo que as regras de distribuição do ônus probatório previstas no Código de Processo Civil são suficientes para solucionar a presente controvérsia. 2. Os recorrentes não dispõem de meios para a realização dos cálculos e apuração efetiva do valor devido sem que a instituição financeira agravada forneça os extratos das contas vinculadas às referidas cédulas de crédito. 3. Ademais, o banco recorrido detém maior facilidade na recuperação de documentos pretéritos necessários à elaboração dos cálculos, não havendo dúvidas, ainda, de que possui o dever legal e contratual de fornecer os dados referentes a contratações de produtos que disponibiliza no mercado. 4. O pedido incidental realizado em sede de liquidação provisória não se confunde com a pretensão aviada em sede de ação cautelar de exibição de documentos, sendo desnecessário o esgotamento da via administrativa para que a sua apreciação possa ser submetida ao Judiciário, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade de jurisdição. Precedentes. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1362116, AGI 0711653-54.2021.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 4/8/2021, DJE 18/8/2021. Negritado) De fato, a situação aqui é diversa daquela abordada no REsp 1.349.453/MS, porquanto não se pode equiparar simples pedido incidental realizado em sede de liquidação provisória de sentença à ação cautelar de exibição de documentos. Ademais, os autores informaram o número das cédulas rurais pignoratícias que teriam celebrado com o Banco agravado, o que, em tese, lhes asseguram o crédito buscado. Em situação assemelhada à que ora se apresenta, já decidiu esta eg. Corte pela possibilidade do pedido incidental de exibição de documento. Confira-se o julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EXCESSIVOS APLICADOS EM CONTRATOS DE CRÉDITO RURAL. MARÇO DE 1990. DECISÃO QUE ORDENA CONVERSÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SOB PENA DE EXTINÇÃO. LEGITIMIDADE E INTERESSE PROCESSUAL. DEMONSTRAÇÃO. INDISPONIBILIDADE DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À APURAÇÃO DA DÍVIDA. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM COM PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. INOVAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. 1 De acordo com a sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.00.085514-1, o Banco do Brasil foi condenado ao pagamento de expurgos inflacionários emanados da atualização indevida de débitos derivados de crédito rural, calculada pela diferença entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), acrescido de correção monetária e juros de mora. 1.1. Assim, os produtores que tinham contrato de crédito rural ativos na referida data, possuem, em tese, o direito de obter a adequação da forma de atualização aplicada sobre o débito pendente de liquidação, caso demonstrado que quitou a avença pelo pagamento superior ao que era efetivamente devido. 1.2. Na hipótese, verifica-se legitimidade processual e interesse de agir pelo agravante, que comprovou a averbação de cédulas de crédito rural no Cartório de Registro de Imóveis, comprovando que mantinha com o agravado relação jurídica que, em tese, legitima a perseguir a execução da sentença coletiva. 2. A apuração em apreço exige verificação do valor do débito pendente de pagamento em março de 1990, com relação a cada uma das cédulas de crédito rural mantidas entre as partes no período, e não sendo possível a apuração do valor do débito por necessidade de consulta a documentos que estão poder da instituição financeira, mostra-se adequada a prévia liquidação do julgado, pelo procedimento comum, com lastro no art. 509, inciso II, do CPC. 2.1. Já havendo título executivo reconhecendo direito cuja demonstração depende de apresentação de documentos que estão em poder da parte executada, não há óbice ao pedido exibição desses elementos de prova de forma incidental na liquidação pelo procedimento comum, consoante assegura o art. 396 do CPC. 3. Não tendo a interposição de agravo de instrumento o condão de transferir à instância recursal o processamento e julgamento da ação originária, inviável o conhecimento das matérias inovadoras invocadas em contrarrazões, relativas à não incidência do CDC, suspensão do processo por ordens das instâncias superiores, e litisconsórcio necessário ou chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1248895, AGI 0705991-46.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgado em 13/5/2020, PJe 22/5/2020. Negritado) Enfim, forçoso considerar que, mesmo no cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, é possível o pedido de exibição incidental de documentos em poder do executado, nos termos do art. 524, §§ 3o, 4o e 5o, do CPC: Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: [...] § 3o Quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los, sob cominação do crime de desobediência. § 4o Quando a complementação do demonstrativo depender de dados adicionais em poder do executado, o juiz poderá, a requerimento do exequente, requisitá-los, fixando prazo de até 30 (trinta) dias para o cumprimento da diligência. § 5o Se os dados adicionais a que se refere o § 4o não forem apresentados pelo executado, sem justificativa, no prazo designado, reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados pelo exequente apenas com base nos dados de que dispõe. Portanto, em uma análise preliminar, os elementos carreados aos autos evidenciam a probabilidade do direito postulado na origem. Por sua vez, o perigo de dano decorre da determinação de emenda à inicial no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. No entanto, descabida a concessão do efeito suspensivo ativo, para deferir, desde logo, antes de exame pelo Colegiado, “o prosseguimento da Liquidação com a intimação do Banco do Brasil para apresentar documentação complementar”. Defiro a tutela provisória recursal apenas para suspender a decisão agravada até o julgamento final. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator